Tribunal: TJSP
Processo: 1039812-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TRANSPORTE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA COM DEFEITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Ainda que os fatos relatados tenham causado desconforto nas Apeladas, que tiveram que aguardar por nova condução para embarque, não se verifica elemento fundamental à efetiva concretização do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TRANSPORTE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA COM DEFEITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Ainda que os fatos relatados tenham causado desconforto nas Apeladas, que tiveram que aguardar por nova condução para embarque, não se verifica elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral. Vale dizer, no caso em análise, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, o que não ocorreu. – SENTENÇA REFORMADA – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039812-33.2017.8.26.0100, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VIAÇÃO
CAMPO DOS OUROS LTDA, são apelados VITORIA FERREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSEMEIRE FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039812-33.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29370
APEL.No: 1039812-33.2017.8.26.0100
COMARCA: GUARULHOS (10a VARA CÍVEL)
APTE. : VIAÇÃO CAMPO DOS OUROS LTDA.
APDO. : VITORIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA (JUST GRAT)
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CONTRATO DE TRANSPORTE IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSPORTE
DE
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA COM DEFEITO DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA. Ainda que os fatos relatados
tenham causado desconforto nas Apeladas, que tiveram que
aguardar por nova condução para embarque, não se verifica
elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral. Vale
dizer, no caso em análise, o dano moral não é presumido, sendo
necessária a prova efetiva dos danos causados, o que não ocorreu.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VIAÇÃO
CAMPO DOS OUROS LTDA., nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS”, que lhe movem VITORIA FERREIRA DOS SANTOS e ROSIMEIRE
FERREIRA LIMA, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para condenar a Apelante no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, para a Apelada VITORIA e R$ 2.500,00, para a
Apelada ROSIMEIRE, nos moldes da sentença de fls. 146/150, do Juiz LINCOLN
ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, da qual o relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) o fato das Apeladas
terem que esperar entre 19 e 25 minutos para embarcar em outro ônibus que
estivesse com o elevador de segurança funcionando não é capaz de gerar dano
moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade entre
qualquer conduta sua; b) a espera por ônibus entre 19 a 25 minutos é razoável na
cidade de São Paulo e localidades próximas; c) o descumprimento do contrato de
transporte, por si só, não gera dano moral; d) caso mantida a condenação, os
valores fixados pelos danos morais devem ser reduzidos (fls. 153/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039812-33.2017.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso foi preparado às fls. 165/166.
As
Apeladas
apresentaram
contrarrazões
recursais
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 167/172).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fl. 183).
É o relatório.
As Apeladas ingressaram com a presente ação, aduzindo que a Apelada
VITORIA é paraplégica necessitando da utilização de cadeira de rodas para sua locomoção, e que
ao tentarem embarcar no ônibus da Apelante foram impedidas sob o argumento de que o elevador
hidráulico estava quebrado. Alguns passageiros do coletivo a embarcaram, e após o embarque o
motorista as informou que não poderia seguir viagem, pois não teria como auxiliá-las no
desembarque.
Aduzem que tal fato lhes causou dano moral.
A Apelante foi citada, o feito teve regular prosseguimento, sobrevindo a r.
sentença que julgou a ação parcialmente procedente para condenar a Apelante no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, para a
Apelada VITORIA e R$ 2.500,00, para a Apelada ROSIMEIRE, sob o argumento
de que a espera de 19 a 25 minutos pelo novo transporte em ônibus adaptado, é
fato gerador de dano moral.
Eis os fatos!
O Magistrado a quo afastou a responsabilidade da Apelante
ante a falha mecânica no sistema de elevador, mas reconheceu que a espera por
novo transporte adaptado, que durou entre 19 e 25 minutos, foi geradora de dano
moral.
Respeitado o entendimento do Juízo de primeiro grau, a r.
decisão merece reforma.
Isto porque, o tempo de espera para o transporte em
coletivo adaptado - entre 19 e 25 minutos - foi razoável, de acordo com o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039812-33.2017.8.26.0100 -Voto no
4
normal no transporte público.
No caso em análise o dano moral não é presumido, sendo necessária a
prova efetiva dos danos causados, o que não foi feito.
Vê-se, portanto, que inexistiram reflexos contundentes na
vida civil das Apeladas, sendo possível afirmar a inexistência do evento danoso,
elemento este imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da
responsabilidade civil.
Com efeito, de rigor destacar que “não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o
critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do
homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de
pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino” (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
v. 4. p. 33). (grifei)
Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil.
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 76) nos ensina, percucientemente, que:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente ao
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.” (Grifos nossos)
No mesmo sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano
extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar
dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro,
havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é
mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039812-33.2017.8.26.0100 -Voto no
5
molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa
medida do ultraje às afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um
piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral.” (grifei)
Insta ressaltar que, ainda que os fatos relatados tenham
causado desconforto nas Apeladas que tiveram que aguardar por nova condução
para embarque, não se verifica elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral.
A ausência de transporte no ônibus que estava com o elevador
quebrado, e a espera por novo transporte, por si só, não são capazes de gerar responsabilidade
civil à Apelante, que recursou a viagem para preservar o bom desempenho do contrato de
transporte, referente à segurança das Apeladas.
Assim, de rigor a reforma da sentença, com o afastamento da
condenação da Apelante no pagamento de indenização por danos morais às
Apeladas.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar
a condenação da Apelante e julgar improcedente o pedido inicial.
Condeno as Apeladas no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor atualizado
da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator